Tribunal: TJDFT
Processo: 0701683-98.2020.8.07.0021
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Vistos, etc. Nada a prover quanto ao pedido de habilitação dos advogados destituídos como terceiros interessados, haja vista o direito de ingressar com ação autônoma para perseguir eventuais honorários que entendam cabíveis. intime-se o Apelado CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS para que regularize a representação processual no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC/2015. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de março de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator